Tribunal: TJDFT
Processo: 0740098-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS, QUANTIDADE DA DROGA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, o laudo pericial, a vultuosa quantidade de entorpecentes e a confissão judicial do acusado demonstram o acerto da sentença condenatória. 1. 2. A natureza e a quantidade da droga, elencadas no art. 42 da Lei de Drogas, tal como fundamentado pelo juízo sentenciante, representam circunstância judicial especial única, não se admitindo sua cisão em moduladores distintos, o que resultaria no incremento da sanção em duplicidade,
2. Os relatos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, somados à apreensão de expressiva quantidade de drogas [948 (novecentos e quarenta e oito) comprimidos apresentando em sua composição a substância denominada MDA, vulgarmente conhecida por ecstasy], além de denúncias pretéritas que indicavam o réu como sendo um grande fornecedor desse tipo de entorpecentes nas festas das regiões de Taguatinga/DF e Ceilândia/DF, demonstram a dedicação à atividade criminosa de venda entorpecente, impossibilitando o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
3. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena tendo em vista o quantum de pena fixado, a teor do previsto no art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à míngua dos requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente pela pena aplicada ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão.
5. Recurso conhecido e desprovido.